Tribunal: TJSP
Processo: 1023231-93.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais - protesto indevido de título - teoria da aparência inaplicável - dano moral reconhecido - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.